Tribunal: TJES
Processo: 5003520-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003520-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: JESSIKA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – RETIRADA DE EXCESSO DE PELE
PÓS BARIÁTRICA
– PLANO DE SAÚDE COLETIVO INATIVO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os documentos colacionados pelo plano de saúde agravante (ausência de plano ativo perante a ANS id. 7730655,
print
dos contratos cancelados contendo o nome da agravada id. 7730658), de fato, demonstram que autora não possui contrato vigente junto à SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. desde 01/02/2022.

2.
A autora foi desligada da empresa que trabalhava, tendo aderido ao “Termo de Manutenção de Inativos”, com vigência em 01/08/2021 e término em 01/02/2022.

3.
O laudo médico colacionado junto à exordial, emitido por cirurgião plástico, apenas pede autorização para o procedimento, não havendo nenhum indicativo de que a autora necessite dele com urgência.

4
.
Recurso provido, decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003520-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA
MÉDICA
LTDA.

AGRAVADO
S
:
JESSIKA GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA
MÉDICA
LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da
“
ação ordinária
”
ajuizada por
JESSIKA GOMES DA SILVA
,
deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“que a parte requerida autorize/cubra/custeie a realização das cirurgias reparadoras nas mamas e abdômen da autora, denominadas Mastopexia com Prótese e Abdominoplastia, conforme indicação médica, por meio de médico integrante da rede própria.”
.

Em suas razões (id. 7730642), o plano de saúde agravante sustenta, em síntese, que

a autora não possui plano ativo tendo em vista que foi desligada da empresa a qual trabalhava, tendo aderido ao “Termo de Manutenção de Inativos”, com vigência em 01/02/2021 e término em 01/02/2022. Afirma, ainda, que não houve nova adesão pela autora, e passados mais de um ano do fim do vínculo entre as partes, a agravada ajuizou a presente demanda, alegando suposta urgência/emergência na realização dos procedimentos.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 7738863, deferi o efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Conforme entendimento já por mim manifestado quando deferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Digo isso porque conforme os documentos colacionados pelo plano de saúde agravante (ausência de plano ativo perante a ANS id. 7730655,
print
dos contratos cancelados contendo o nome da agravada id. 7730658), de fato, a autora não possui contrato vigente junto à SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. desde 01/02/2022.

Nota-se que a autora foi desligada da empresa que trabalhava, tendo aderido ao “Termo de Manutenção de Inativos”, com vigência em 01/08/2021 e término em 01/02/2022.

Somado a isso, o laudo médico colacionado junto à exordial, emitido por cirurgião plástico, apenas pede autorização para o procedimento, não havendo nenhum indicativo de que a autora necessite dele com urgência.

Dessa forma, não observo que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência tenham sido atendidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, a fim de indeferir a tutela de provisória pretendida pela agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.